Tribunal: TJES
Processo: 5019508-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019508-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: APOIO COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO E ART. 85, §8º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos

de Declaração opostos por Antônio Barros Filho contra acórdão

que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado

do Espírito Santo, reformando decisão de primeira instância para

fixar honorários advocatícios em R$5.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de considerar a fixação dos honorários com

base no proveito econômico obtido (art. 85, §2º, do CPC); e (ii)

verificar se a decisão foi omissa quanto à aplicação dos

critérios do art. 85, §8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

decisão embargada examinou expressamente a alegação sobre a

mensurabilidade do proveito econômico, afastando-a com fundamento

na jurisprudência do STJ, que orienta a fixação por equidade em

casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal

sem extinção do crédito tributário.

A

ausência de menção literal ao art. 85, §8º-A, do CPC não configura omissão relevante, pois os critérios do art. 85, §2º,

do CPC foram considerados, revelando adequação e proporcionalidade

do valor fixado a título de honorários.

Os

embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já

apreciada, nem à rediscussão do critério de arbitramento, quando

ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos

rejeitados.

Tese de julgamento
:

A

decisão que fixa honorários por apreciação equitativa, em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo de execução

fiscal sem extinção da dívida, afasta a incidência da regra do proveito econômico do art. 85, §2º, do CPC.

A

ausência de menção expressa ao art. 85, §8º-A, do CPC não configura omissão quando demonstrada a observância dos critérios

de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5019508-08.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: ANTÔNIO BARROS FILHO

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Barros Filho em face do acórdão de ID 13115145, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. O acórdão reformou a decisão de primeira instância para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, o embargante alega omissão no acórdão embargado.

Passo a analisar as alegações do embargante.

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a possibilidade de fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Sustenta que o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da dívida executada que deixou de ser cobrada da parte.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Conforme constou expressamente do acórdão embargado, a questão em discussão consistia em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

O acórdão, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não há proveito econômico mensurável.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão do proveito econômico, afastando a tese de que este seria mensurável na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida. A discussão sobre a mensurabilidade ou não do proveito econômico foi central para a conclusão do acórdão, que explicitamente adotou o entendimento de que, em casos como o presente, a fixação por equidade é a medida mais adequada.

O embargante alega, subsidiariamente, que, mesmo que se admitisse a fixação por equidade, o acórdão não observou o disposto no art. 85, § 8º-A do CPC, que estabelece critérios objetivos para o arbitramento.

O art. 85, § 8º-A, do CPC dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

A análise do acórdão revela que, de fato, não houve menção expressa ao art. 85, § 8º-A, do CPC. No entanto, a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) levou em consideração os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido.

Embora não tenha havido referência direta ao § 8º-A, o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não havendo que se falar em omissão relevante a justificar a modificação do julgado.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.